Tribunal: TJMT
Processo: 1021821-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1021821-65.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Sandro Alberto de Souza Júnior
Paciente: Juliano Jonas dos Santos Lopes
Impetrada: Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, manejado pelo Dr. Sandro Alberto de Souza Júnior, com o escopo de restituir o status libertatis do paciente Juliano Jonas dos Santos Lopes, ao argumento de que ele se encontra indevidamente preso, em razão da decisão emanada da autoridade judiciária da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que lhe decretou a prisão preventiva sem apontar concretamente nenhum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi preso em flagrante, em 29.7.2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e, em seguida, teve a prisão convertida para a preventiva, uma vez que a autoridade judiciária entendeu que seria necessário garantir a ordem pública.
Segundo o impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, primeiro porque os policiais que o prenderam simplesmente invadiram sua residência, e, embora tenham encontrado substâncias entorpecentes no imóvel, elas são destinadas ao seu consumo próprio.
Em outra vertente, sustenta que o decreto segregatório se limita a argumentos genéricos, não apontando concretamente nenhuma das hipóteses descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, assim como a decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida extrema.
Ademias, invoca a recomendação n. 62/2020 do CNJ, que diz respeito à excepcionalidade da medida segregatória, em razão da pandemia da Covid-19, ressaltando que o paciente possui comorbidades como esquizofrenia paranoica e transtorno de ansiedade, necessitando de uso cotidiano de medicamentos controlados.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de ver restabelecida a liberdade do paciente, aplicando, se necessárias, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
No mérito, pede que seja confirmada definitivamente a ordem.
É o relato do necessário.
Como se denota da impetração, almeja-se a restituição da liberdade do paciente Juliano Jonas dos Santos Lopes, ao argumento, em síntese, de que não ficou demonstrado concretamente o seu envolvimento com a alegada traficância, bem como não se verifica na decisão hostilizada nenhum dos requisitos da prisão preventiva, além do que, deve ser observado que no caso em comento o paciente faz jus aos benefícios da recomendação n. 62/2020 do CNJ.
Contudo, não há razão alguma para a concessão da liminar vindicada.
A liminar, em habeas corpus, não tem previsão legal, pois trata-se de criação jurisprudencial para casos de urgência, em que a necessidade e a relevância da medida se apresentem cristalinamente evidenciadas na própria inicial e nos documentos que a instruam, comprovando-se de plano os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora – o que não se verifica no caso em comento.
Ao contrário do que o impetrante alega, basta uma breve análise do caderno investigativo para se perceber que a assertiva de que os policiais simplesmente invadiram sua residência não condiz com o que foi produzido até então.
No caso, ao menos pelo que consta do boletim de ocorrência, consubstanciado nas declarações dos agentes estatais (Id 62740482), tem-se na hipótese, que policiais militares faziam rondas rotineiras e se depararam com o ora paciente, em frente a sua residência, momento em que este, em tese, dispensou três papelotes contendo substância entorpecente análoga à maconha e empreendeu fuga para dentro do imóvel. Ato contínuo, os policiais entraram na residência, e em revistas pelo imóvel localizaram mais 5 papelotes da mesma droga, além de outra porção de pasta-base de cocaína, dois simulacros de arma de fogo, duas balanças de precisão, ácido bórico e papel filme.
Diante desse cenário, não há como afirmar de plano que os policiais simplesmente invadiram sua residência, e, pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além de demais apetrechos comumente utilizados para a confecção de pequenas porções destinadas à mercancia ilícita, também não vejo indene de dúvidas que o paciente não tenha qualquer envolvimento com o tráfico.
Ademais, convém esclarecer que a ação mandamental não se presta ao exame aprofundado de matéria fático-probatória, de sorte que as arguições aqui trazidas deverão ser objetos de análise mais acurada em momento oportuno.
Quanto aos requisitos da prisão preventiva, analisando a decisão hostilizada (Id 62740483), constata-se que a autoridade judiciária acoimada de coatora a decretou para garantir a ordem pública, tendo em vista que este não é um fato isolado na vida do paciente, o qual possui diversos procedimentos criminais em seu desfavor, contando inclusive com executivo de pena pela prática de delito de mesma natureza, ou seja, tráfico de drogas.
Se não bastasse, o juiz singular ainda considerou que recentemente ele havia sido preso novamente por tráfico de drogas, e, dada a dúvida sobre a conduta delitiva, foi-lhe concedida a liberdade ambulatorial, e, ainda assim, em tese, ele voltou a se envolver com drogas.
Diante deste cenário, não vejo que a decisão que decretou a segregação do paciente seja desprovida de motivação, cabendo lembrar ao impetrante que a reiteração criminosa é fator preponderante, e autoriza a decretação da prisão cautelar, com vistas a garantir a ordem pública.
Portanto, estando demonstrado, ao menos nesta fase processual que a prisão preventiva preenche os requisitos previstos no artigo 313, incisos I e II, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, não há falar que a decisão de primeiro grau seja imotivada.
No que diz respeito à recomendação do CNJ, relativa à excepcionalidade da decretação da prisão preventiva em razão da pandemia da Covid-19, não há notícia, ao menos até o momento, de incidência do vírus no estabelecimento prisional em que se encontra o paciente, e, diga-se de passagem, já foram adotadas medidas preventivas, como a suspensão de visitas e demais medidas para impedir o contágio dento daquela unidade prisional.
Além disso, não há nenhuma indicação de que o paciente faça parte do chamado grupo de risco para a infecção ou que por ventura não possa receber tratamento adequado para as comorbidades – que alega possuir –, no estabelecimento prisional, de sorte que não me parece aceitável invocar a recomendação do CNJ, para presenteá-lo, como se o surgimento do novo coronavírus fosse um trunfo àqueles que insistem em praticar atividades ilícitas.
Desse modo, não resultando hialino o direito do paciente no estágio inicial do writ, e diante das circunstâncias que ora me são apresentadas, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se as informações à autoridade judiciária acoimada de coatora.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 23 de outubro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator